Tribunal: STF
Processo: RMS 24266
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE:
NÃO-CABIMENTO. Súmula 266-STF.
I. - Se o ato normativo
consubstancia ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe
contra ele o mandado de segurança. Todavia, se o ato - lei, medida
provisória, regulamento - tem efeito normativo, genérico, por isso
mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua
individualização, da expedição de ato administrativo, então contra
ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo implicaria
admitir a segurança contra lei em tese: Súmula 266-STF.
II. -
Segurança não conhecida.